Tribunal: STJ
Processo: 0018285-18.2015.4.01.3600
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241609 - MT(2025/0419282-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: ALGEMIRO FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANGELA MARIA ROSA BARNABE
AGRAVADO
: MANOELINA ALVES DA CRUZ
AGRAVADO
: MARILSA FERREIRA BRESSAN
AGRAVADO
: MARIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA - MT007889B
RICARDO PRADO OLIVEIRA - MT007596B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
. AUSÊNCIA
SÚMULA N. 284/STF
DE PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA N. 211/STJ
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015
), devem ser exigidos os
(CPC/2015
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Em reexame, verifica-se que a parte recorrente apresentou alegações
genéricas, sem indicar qual questão de direito teria deixado de ser
apreciada no acórdão proferido nos embargos de declaração, nem
comprovar sua efetiva relevância para novo julgamento pela Corte de
origem. Aplica-se, na espécie, a
.
Súmula 284/STF
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da
.
Súmula n. 211/STJ
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA56530775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ec294d7-7074-4710-a136-34955f4e5acf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56530775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ec294d7-7074-4710-a136-34955f4e5acf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241609 - MT(2025/0419282-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: ALGEMIRO FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANGELA MARIA ROSA BARNABE
AGRAVADO
: MANOELINA ALVES DA CRUZ
AGRAVADO
: MARILSA FERREIRA BRESSAN
AGRAVADO
: MARIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA - MT007889B
RICARDO PRADO OLIVEIRA - MT007596B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
AUSÊNCIA
SÚMULA N. 284/STF.
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Em reexame, verifica-se que a parte recorrente apresentou alegações
genéricas, sem indicar qual questão de direito teria deixado de ser
apreciada no acórdão proferido nos embargos de declaração, nem
comprovar sua efetiva relevância para novo julgamento pela Corte de
origem. Aplica-se, na espécie, a Súmula 284/STF.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula n. 211/STJ.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55695413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: d3daf544-c146-45cc-b37b-0330f4909ef0

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pela Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso contra decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência dos óbices das Súmulas
e
284/STF
211/STJ.
A parte agravante sustenta que: (a) não é caso de aplicação da
em relação à alegação de violação dos artigos 489, §
Súmula 284/STF
1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
pois as razões do
CPC/2015,
recurso especial especificaram as questões relevantes não apreciadas
pela Corte de origem; (b) não é caso de aplicação da Súmula 211/STJ,
pois as matérias discutidas no recurso especial foram suscitadas em
embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido.
Sem impugnação (fls.
).
722/726
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade
CPC/2015)
conforme nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
No caso, a recorrente, ora agravante, nas razões do recurso especial,
restringiu-se a transcrever as omissões apontadas nos embargos de
Documento eletrônico VDA55695413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: d3daf544-c146-45cc-b37b-0330f4909ef0

declaração, sem especificar qual ou quais delas teriam permanecido sem
apreciação pela Corte de origem (fl. 675). Incide à hipótese, portanto, a
Súmula n. 284/STF.
Dessa forma, em reexame, verifica-se que a parte recorrente
apresentou alegações genéricas, sem indicar qual questão de direito teria
deixado de ser apreciada no acórdão proferido nos embargos de
declaração, nem comprovar sua efetiva relevância para novo julgamento
pela Corte de origem. Aplica-se, na espécie, a Súmula 284/STF.
Com efeito, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido no
sentido de que "aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a
suposta ofensa ao
do
se faz de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de
omisso"
AREsp n. 2.383.182/PE,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
). No
26/2/2024,
12/3/2024.
mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IRRESIGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NOME DO CONTRIBUINTE. ERRO MATERIAL. PREJUÍZO.
INEXISTÊNCIA. IDONEIDADE DO TÍTULO.
1. É deficiente a alegação de negativa de prestação jurisdicional que
aponta, genericamente, a existência de omissão acerca de
determinado ponto, sem explicar o que sobre ele deveria ser
esclarecido no acórdão recorrido e a sua relevância para o
resultado da demanda. Inteligência da Súmula 284 do STF.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.843.556/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.
O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por
Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios
sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a
controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não
há falar em abertura dessa via recursal.
Documento eletrônico VDA55695413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: d3daf544-c146-45cc-b37b-0330f4909ef0

No caso, a Corte de origem não se pronunciou a respeito da tese
recursal, o que denota a falta de debate ou prequestionamento sobre a
controvérsia suscitada. Incide, na espécie, o teor da Súmula n. 211/STJ.
A propósito (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ART. 369
TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
VIGENTE
NO
MOMENTO
DA
PRESTAÇÃO. DECRETOS N.
E N.
53.831/1964
83.080/1979.
IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL.
ATIVIDADE NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Conquanto não seja exigida a menção expressa a dispositivo de
lei federal (art. 369 do CPC) , a admissibilidade do recurso na
instância excepcional pressupõe que a Corte de origem tenha se
manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o
entendimento pretoriano consagrado na edição das Súmulas 282 do
STF e 211 do STJ.
2. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o
do CPC, na via do
art. 1.025
especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao
do CPC, especificamente quanto à questão que se pretende
art. 1.022
ver analisada, o que não se constata no caso presente.
3. É pacifica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
especialidade do tempo de trabalho em razão da exposição ao agente
eletricidade deve ser sempre comprovada, uma vez que há índices
específicos para a caracterização da nocividade da atividade, sendo
inadmissível o reconhecimento por mera presunção. No entanto,
conforme decidido pelo Tribunal de origem, essa aferição não ocorreu
no caso em análise, o que também enseja a aplicação da Súmula 7 do
STJ 4.
Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.798.871/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.)
1/9/2025,
4/9/2025
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55695413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: d3daf544-c146-45cc-b37b-0330f4909ef0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.241.609 / MT
Número Registro: 2025/0419282-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00182851820154013600 182851820154013600
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
RECORRIDO
: ALGEMIRO FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ANGELA MARIA ROSA BARNABE
RECORRIDO
: MANOELINA ALVES DA CRUZ
RECORRIDO
: MARILSA FERREIRA BRESSAN
RECORRIDO
: MARIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA - MT007889B
RICARDO PRADO OLIVEIRA - MT007596B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - DESCONTOS
INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: ALGEMIRO FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANGELA MARIA ROSA BARNABE
AGRAVADO
: MANOELINA ALVES DA CRUZ
Documento eletrônico VDA56448639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:22
Código de Controle do Documento: 291668fb-bc0d-491d-ad48-6c563a9cbef4

AGRAVADO
: MARILSA FERREIRA BRESSAN
AGRAVADO
: MARIA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : ALEXANDRE LUIZ LOZANO PEREIRA - MT007889B
RICARDO PRADO OLIVEIRA - MT007596B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:22
Código de Controle do Documento: 291668fb-bc0d-491d-ad48-6c563a9cbef4